Tribunal: TCU
Processo: 010.458/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4980/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.458/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edilene Maria Tavares Santiago (XXX.221.854-XX); Edjane Maria Tavares da Silva (XXX.186.954-XX); Eliane de Carvalho Costa (XXX.484.097-XX); Ivette de Carvalho Mussi (XXX.669.327-XX); Jacira Furtado dos Santos (XXX.212.144-XX); Luize Gomes Nicolau (XXX.305.347-XX); Maria Cleide dos Santos Lemos (XXX.220.604-XX); Viviane Gomes Nicolau Araujo (XXX.437.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.